Tribunal: TJMT
Processo: 1008716-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008716-21.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Consoante se infere dos autos, em resposta o Agravante WAGNER ANTÔNIO TRONDOLI MATRICARDI informa o falecimento da Recorrente JOANA D’ARC LIMA SOARES, ocorrido em 08/08/2019, ou seja, durante o trâmite processual (Certidão de Óbito – ID. 46930484).
Além disso, apresenta o nome dos herdeiros da de cujus, bem como a procuração outorgada aos causídicos e, ao final, requer a habilitação dos herdeiros (petição – ID. 46930483).
De acordo com o art. 110 do CPC, falecendo a parte na constância do processo, a hipótese é de sucessão processual obrigatória, já que o falecido deixa de ter capacidade processual e necessita ser substituído pelo espólio ou sucessores.
Logo, DEFIRO o pedido de habilitação nos autos e, de conseguinte, determino à Secretaria que retifique a autuação e registro, a fim de que passe a figurar como Agravantes os herdeiros de JOANA D’ARC LIMA SOARES, a saber: Maria Eugênia Lima Soares Trondoli Matricardi, Maria Helena Lima Gonçalves Letti e Wagner João Lima Soares Rondoli Matricardi.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora